Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701141-36.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SÔNIA BONE DE SOUSA SILVA SANTOS AGRAVADO: YSANI KALAPALO, SANI KALAPALO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÔNIA BONE DE SOUSA SILVA SANTOS contra a decisão de ID 260286737, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, no 0767506-06.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face de SANI KALAPALO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Porque lhe teriam sido imputados, em perfis administrados pela ré nas redes sociais “Instagram”, “Youtube” e “TikTok”, fatos que atentariam contra a sua honra e imagem, postula a autora injunção liminar determinando às aludidas plataformas que removam os conteúdos objurgados em questão, ou, subsidiariamente, compelindo a demandada a fazê-lo. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando os direitos à liberdade de expressão e de informação que assistem à ré. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência postulada à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil Lado outro, porquanto, “ex vi” do artigo 319, inciso II, do CPC, incumbe à parte autora indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência da ré, emende-se a inicial no prazo de 15 dias, informando os dados em questão. Decisão registrada e assinada eletronicamente na data da certificação digital. [...] (grifos do original.) A agravante sustenta que a agravada divulgou reiteradamente vídeos em redes sociais, imputando-lhe condutas criminosas e desonrosas, como corrupção, desvio de verbas públicas, enriquecimento ilícito e favorecimento indevido, além de envolver familiares em supostas fraudes. Afirma que as publicações, apresentadas como fatos verdadeiros, seriam objetivamente falsas e amplamente disseminadas, alcançando milhões de visualizações, circunstância que intensifica o dano à sua honra e imagem. Narra que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, com destaque para a proteção aos direitos de liberdade de expressão e informação da agravada. A recorrente, contudo, argumenta que tal entendimento não se sustenta no caso concreto, pois as imputações seriam falsas e estariam documentalmente comprovadas, dispensando contraditório para reconhecimento da ilicitude. Defende que as publicações não se limitam a críticas políticas, mas configuram calúnia, difamação e injúria, conforme transcrições e vídeos juntados aos autos, inclusive com certificação por blockchain. No tocante à probabilidade do direito, a agravante afirma estar demonstrada pela natureza objetiva das ofensas e pela documentação apresentada, incluindo declaração de bens e dados oficiais que, segundo sustenta, desmentem as alegações veiculadas pela agravada. Assevera que, diante do abuso evidente, não há espaço para invocação da liberdade de expressão como escudo protetivo, sendo reconhecida pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal, a possibilidade de remoção de conteúdo ofensivo em redes sociais quando configurada colisão com direitos da personalidade. Quanto ao perigo de dano, a agravante ressalta a permanência e a propagação contínua das publicações, potencializadas pelo alcance das plataformas digitais e pela visibilidade da agravada, que possui centenas de milhares de seguidores. Argumenta que cada novo acesso renova a ofensa e amplia o prejuízo, tornando-o progressivamente irreversível, razão pela qual se impõe a concessão da tutela antecipada, sob pena de esvaziamento do resultado útil do processo. Diante disso, requer (in verbis): [...] a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.015, inciso I, e 1.017 do Código de Processo Civil. b) A antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e determinar, de imediato, a expedição de ofício/ordem judicial ao (i) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Instagram)2; (ii) BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (Tiktok)3; e (iii) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (Youtube)4, a fim de que na condição de terceiros cumpridores da ordem, promovam a exclusão das postagens dos vídeos descritos na inicial, conforme documentos e links juntados aos autos e ao presente recurso, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser fixada por este Exmo. Juízo. c) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo imediato oficiamento das plataformas digitais, que seja determinado, ainda em sede de tutela recursal, que a AGRAVADA remova imediatamente todos os vídeos descritos na inicial de todas as plataformas digitais em que foram publicados (Instagram, YouTube e TikTok), mediante exclusão integral ou, subsidiariamente, bloqueio de acesso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada; d) Ao final do julgamento do presente recurso, o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e confirmando a tutela de urgência nos exatos termos acima delineados;[...] Preparo regular (ID 80193941). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÔNIA BONE DE SOUSA SILVA SANTOS contra a decisão de ID 260286737, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, no 0767506-06.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face de YSANI KALAPALO e SANI KALAPALO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passa-se à análise dos requisitos legais no caso em exame, cuja controvérsia recursal cinge-se ao pleito de antecipação da tutela recursal, para: (a) suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada; e (b) determinar, de imediato, a expedição de ofício/ordem judicial a: (i) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Instagram); (ii) BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (TikTok); e (iii) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (YouTube), para que promovam a exclusão das postagens referentes aos vídeos descritos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Todavia, no atual estágio processual, marcado por cognição sumária, superficial e não exauriente, não se revela viável o deferimento da medida pleiteada, consistente na remoção imediata de conteúdo publicado em redes sociais, sobretudo por se tratar de providência com caráter restritivo ao exercício da liberdade de expressão, cuja concessão liminar demanda suporte probatório robusto e inequívoco. Com efeito, é certo que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não possui caráter absoluto, devendo coexistir, em harmonia, com a tutela constitucional da honra, da imagem e da dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1o, III; 5o, incisos IV, V, X e XIV; 220). Em hipóteses de aparente tensão entre direitos fundamentais de igual estatura constitucional, liberdade de expressão versus proteção da honra e da imagem, cumpre ao intérprete realizar a necessária ponderação no caso concreto, conferindo prevalência ao direito que se apresente mais sensível à vocação antropocêntrica da Constituição Federal, qual seja, a tutela da dignidade da pessoa humana, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.335.153/RJ). Não obstante, embora os argumentos da agravante sejam relevantes e indiquem, em tese, possível excesso na conduta imputada a parte agravada, a aferição do efetivo caráter abusivo, ilícito ou ofensivo do conteúdo divulgado demanda exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas e do contexto em que inseridas as publicações, providência que, como regra, exige contraditório efetivo e adequada dilação probatória, a serem desenvolvidos no curso da instrução processual. A jurisprudência desta Corte, em situações análogas, orienta-se no sentido de que a remoção de conteúdo em redes sociais, por implicar limitação ao exercício da liberdade de expressão, configura medida excepcional, devendo ser reservada a hipóteses em que a probabilidade do direito se encontre claramente demonstrada, o que, em regra, reclama cognição mais ampla, sob pena de indevida supressão do debate contraditório. Vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata remoção de conteúdo/publicação em que o ora agravado teria afirmado que “o Partido dos Trabalhadores teria roubado os aposentados brasileiros”. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à reparação pelos danos morais experimentados pela parte agravante em razão da publicação de texto e vídeo realizada pela parte agravada em suas redes sociais, os quais constituem objeto de pedido de exclusão, por serem alegadamente ofensivos; (ii) o pedido de tutela antecipada para remoção do conteúdo foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estariam ou não presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na imediata determinação de remoção das publicações, sem o estabelecimento do contraditório; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220). 5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). 6. As mensagens ora analisadas, de conteúdo aparentemente político, crítico e jocoso, não constituiriam excesso (ou abuso) da livre manifestação de pensamento, uma vez que, a princípio, não existiria concreta sobreposição do direito individual - ainda que de respeitável agremiação partidária - sobre a gravidade dos fatos acima reportados e de relevante interesse público, de sorte que a publicação em foco aparentemente não estaria desvirtuada dos retratados fatores de ponderação. 7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), é de se manter a decisão de indeferimento da medida de urgência. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220; CP, art. 157; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STJ; STJ, REsp 1.335.153/RJ; TJDFT, acórdão 1710328, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, Dje 20.06.2023; acórdão 1635843, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível. DJe 18.11.2022; acórdão 1376298, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 20.10.2021; acórdão 1853695, Rel. Des. Mauricio Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 13.05.2024. (Acórdão 2062558, 0721011-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.- grifo nosso.) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISCURSO DISCRIMINATÓRIO. REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a remoção de vídeo publicado em rede social pelo Agravado. O Agravante sustenta que o conteúdo promove desinformação e discurso discriminatório contra religiões de matriz africana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a remoção de conteúdo de rede social, em ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção contra o discurso de ódio e a desinformação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção de conteúdo de plataformas digitais, por configurar restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão, é medida excepcional. A análise sobre o caráter ilícito ou abusivo da publicação demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução do processo principal, não sendo adequada a sua deliberação em sede de tutela de urgência. 4. O perigo de dano, requisito para a concessão da tutela de urgência, encontra-se atenuado, uma vez que a publicação questionada não possui mais posição de destaque no perfil do Agravado na rede social, o que diminui o seu potencial de disseminação massiva e contínua e, por consequência, a urgência da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo divulgado em redes sociais, por limitar o direito fundamental à liberdade de expressão, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em conflitos que envolvem a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, a necessidade de dilação probatória para apurar a existência de abuso ou ilicitude, em regra, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar de exclusão de conteúdo." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 220; Lei n. 12.965/2014. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1916156, 07220471820248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2024; Acórdão 1968808, 07438912420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025; Acórdão 1932454, 07247285820248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024. (Acórdão 2031045, 0753275-11.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.-grifo nosso.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. 2. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva dos comentários apresentados na publicação em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes se defenderem adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1968808, 0743891-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.-grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710328, 0706839-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E GOOGLE). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. 3. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas (físicas e jurídicas) possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 4. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 6. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635843, 0726199-80.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.- grifo nosso.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, está prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Determino a retificação do cadastro no sistema PJe. Verifica-se divergência entre as partes cadastradas na origem e neste recurso, uma vez que, no processo de origem, a requerida figura como SANI KALAPALO – CPF no 410.866.118-45, ao passo que, no presente agravo, houve o cadastramento de YSANI KALAPALO (agravada) e SANI KALAPALO – CPF no 410.866.118-45 (agravada). Assim, exclua-se do cadastro a pessoa de YSANI KALAPALO (agravada), por não integrar o polo passivo na demanda originária, devendo permanecer apenas SANI KALAPALO – CPF no 410.866.118-45, como parte agravada. Cumpra-se. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator